Tribunal: TJSP
Processo: 1002968-17.2024.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*Responsabilidade Civil – Indenização por danos morais - Transporte de passageiro – Autora que sofreu lesões decorrentes de freada brusca - Sentença de procedência – Insurgência de ambas as partes – Alegação da ré de culpa exclusiva da vítima que sendo portadora de deficiência física deveria fazer uso de cadeira de rodas – Irrelevância – Obrigação do transportador de garantir a segurança de

Ementa:
*Responsabilidade Civil – Indenização por danos morais - Transporte de passageiro – Autora que sofreu lesões decorrentes de freada brusca - Sentença de procedência – Insurgência de ambas as partes – Alegação da ré de culpa exclusiva da vítima que sendo portadora de deficiência física deveria fazer uso de cadeira de rodas – Irrelevância – Obrigação do transportador de garantir a segurança de todos os consumidores que utilizam seus meios de transportes coletivos - Responsabilidade civil objetiva – Obrigação de resultado ínsita ao contrato de transporte – Obrigação do transportador de conduzir o passageiro são e salvo ao destino, devendo responder pelos danos ocorridos durante o transporte – Incidência do disposto nos artigos 730 e 734 do Código Civil – - Danos morais configurados – Quantum indenizatório fixado em quantia ínfima se considerada a realidade dos autos - Necessidade de adequação - Elevação da indenização para a quantia de R$ 10.000,00 que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença parcialmente reformada para elevar a verba indenizatória – Recurso da autora provido e desprovido o apelo da ré.*